Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento (“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”) proposta pela ora agravante em desfavor de AUGUSTO ALVES REZENDE. Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau diferiu a análise do pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela autora, ora agravante, consignando que referido pleito será apreciado após a realização de perícia, em que será estabelecido o valor da indenização, para fins de imissão na posse do imóvel em que se dará a servidão administrativa. A autora interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do aludido “decisum”, a fim de que seja deferida “a imissão provisória na posse da área descrita no item 10 acima, mediante o depósito da importância de R$ 5.144,49 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), independente da citação do réu, com a lavratura do competente auto de imissão na posse”. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida na petição inicial dos autos de origem, destacando que a imissão na posse da área encontra amparo legal (Decreto-Lei n. 3365/41; Resolução Autorizativa n. 8.138). Destacou, ainda, que a tutela provisória de urgência é necessária, “em face da urgência a operacionalização da servidão administrativa para transmissão de energia elétrica, somado ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial e seu indeferimento poderá acarretar em prejuízo a população.”. Ao final, a agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “especialmente para suspender imediatamente a decisão proferida pelo juízo de piso” (sic). É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ainda que se possa considerar a possibilidade de ser deferida a imissão na posse da área em que ocorrerá a servidão administrativa, o certo é que não há nas alegações vertidas pela agravante um único argumento hábil a justificar a impossibilidade ou eventual prejuízo, em razão do diferimento da apreciação do pleito deduzido liminarmente. No presente recurso, a autora, ora agravante, limitou-se a destacar que tutela provisória de urgência se faz necessária, “em face da urgência a operacionalização da servidão administrativa para transmissão de energia elétrica, somado ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial e seu indeferimento poderá acarretar em prejuízo a população.”. Todavia, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que, muito embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja essencial, a ora agravante não teceu qualquer consideração quanto a eventual prejuízo decorrente do diferimento da análise do pedido de tutela provisória de urgência. Consigne-se que o d. magistrado de primeiro grau tão somente diferiu a apreciação do aludido pedido, considerando a necessidade de serem realizadas outras diligências. Ademais, o próprio pedido de atribuição de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, revela a ausência de prejuízo decorrente da ulterior apreciação do pedido de natureza antecipatória postulado pela autora/agravante nos autos de origem, tendo em vista que não há o que sobrestar, tendo em vista a ausência de pronunciamento do julgador de primeiro grau. É dizer, não há como suspender a eficácia de um pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora